Tribunal: STF
Processo: RHC 263766
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentos idôneos. Ilegalidade: inocorrência. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de decretação de prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, decorrente da integração do recorrente em organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas, na qual exerceria papel de liderança.



    4. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes.



    5. A análise da desproporcionalidade decorrente de eventual aplicação futura de pena em regime diverso do fechado é prematura, pois pressupõe a existência de sentença condenatória já prolatada.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso não provido.



    ________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016; HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018;